Tribunal: TJDFT
Processo: 0701546-52.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ARTIGO 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. TESTE DE ETILÔMETRO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PLEITO DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS SUBJETIVOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Demonstrado nos autos pela prova testemunhal e pelo teste de etilômetro (bafômetro) que o réu conduzia veículo em via pública com sua capacidade psicomotora alterada pela ingestão de bebida alcoólica, não há que se falar em absolvição, devendo ser mantida a condenação.

2. O depoimento de servidores públicos no exercício da função merece credibilidade, se não há nos autos prova capaz de colocar em dúvida a idoneidade das declarações prestadas pelos policiais ouvidos em sede inquisitorial e em Juízo.

3. O artigo 306 do Código de Trânsito exige para a configuração do delito de embriaguez ao volante apenas a concentração de pelo menos 3 décimos de miligrama por litro de ar expelido dos pulmões, cuja prova demanda a realização de exames periciais (etilômetro e/ou exame de sangue), tratando-se de crime de perigo abstrato, sendo presumido o risco à incolumidade pública.

4. O teste de etilômetro a que se submeteu o apelante atestou a concentração de 1,47 miligramas de álcool por litro de ar alveolar, quantidade suficiente para caracterizar o crime previsto no artigo 306, caput, da Lei no 9.503/1997.

5. Não se vislumbra interesse recursal defensivo quanto ao pedido de fixação da pena-base no mínimo legal, pois, na primeira fase da dosimetria, a reprimenda do réu foi fixada no patamar pretendido pela Defesa ante a avaliação favorável de todas as circunstâncias judiciais.

6. Adequado o regime inicial semiaberto estabelecido na sentença, diante da reincidência do apelante, nos termos do artigo 33, § 2o, alíneas “b” e “c”, e § 3o, do Código Penal.

7. Correto o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, diante do não preenchimento dos requisitos legais, uma vez que o recorrente é reincidente em crime doloso.

8. Recurso conhecido e não provido para manter incólume a sentença que condenou o apelante nas sanções do artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, no valor mínimo legal, além da sanção de suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses.